Tribunal: STF
Processo: RE 1316452
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 870.947/ RG, ministro Luiz Fux (Tema n. 810). 



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Agravo interno desprovido.